Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709727-04.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação Revisional n. 0703923-28.2022.8.07.0009, proposta por ANA PAULA MEDEIRO DE SÁ em desfavor de BANCO SAFRA S. A. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, oportunidade em que o d. Magistrado, ao verificar que a inicial estava endereçada para a 2a Vara Cível de Samambaia, determinou a remessa dos autos à respectiva vara por considerar que houve engano na distribuição. (ID 33978005 – p. 48). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 2o Vara Cível de Samambaia, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que não há conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão de veículo a ensejar a distribuição por dependência, o que configuraria violação ao princípio do Juiz Natural. O Juízo Suscitante considerou a remessa dos autos pelo Juízo Suscitado como declaração de incompetência e, por essa razão, suscitou conflito negativo de competência. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022 às 18:20:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora